Tribunal: TCU
Processo: 012.147/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo administrativo com proposta de realizar acompanhamento com o objetivo de monitorar as folhas de pagamento de unidade jurisdicionadas, coibindo fraudes e irregularidades de forma tempestiva.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida a proposta de acompanhamento das folhas de pagamento de diversas unidades jurisdicionadas ao TCU. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento no art. 17, § 5o, inciso III, da Resolução TCU 308/2019, em: 9.1. autorizar a realização de acompanhamento com o objetivo de monitorar as folhas de pagamento dos entes indicados na peça 3; 9.2. classificar a peça 3 com o grau de confidencialidade de "reservado", nos termos do art. 23, inciso VIII, da Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) c/c os arts. 4o, parágrafo único, 8o, § 3o, inciso I, e 9o, inciso VIII e § 2o, inciso I, da Resolução-TCU 294/2018, até a comunicação da fiscalização aos entes envolvidos, com acesso somente aos servidores que irão desenvolver atividades relacionadas a este processo; 9.3. restituir os autos à Coordenação-Geral de Controle Externo de Gestão de Processos e Informações, para ciência e providências administrativas cabíveis; 9.4. arquivar este processo.